Tribunal: TJDFT
Processo: 0715888-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715888-38.2020.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GEORGIA DE MEDEIROS CHIANCA CAVALCANTI CORREA DE OLIVEIRA, GEORGE FELIPE VARELA CAVALCANTI CHIANCA DE OLIVEIRA, A. B. V. C. C. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: GEORGIA DE MEDEIROS CHIANCA CAVALCANTI CORREA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA AVIADA CONTRA INCAPAZES. CORRETA EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os herdeiros do devedor falecido são incapazes, portanto não podem integrar o polo passivo de ação monitória, conforme expressa disposição do art. 700 do CPC que exige a capacidade do pretenso devedor. Para pleitear o pretenso crédito deve a instituição financeira se valer da ação de conhecimento. 2. Correta, portanto, a r. sentença que extingue o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 3. A fixação dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa obedece a legislação de regência, conforme expressa disposição do art. 85, §2o, do CPC, não conduz a valor exorbitante e é percentual adequado às circunstâncias do caso concreto e ao trabalho realizado pelo causídico. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 110 do Código de Processo Civil, bem como 1.634, inciso VII, do Código Civil, sustentando a legitimidade dos herdeiros para figurar no polo passivo da demanda. Em adição, aponta ofensa ao artigo 85, § 8o, do CPC, defendendo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base na equidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 110 do CPC nem em relação ao artigo 1.634 do CC, pois “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no REsp 1939590/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto ao indicado malferimento do artigo 85 do CPC, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. ARBITRAMENTO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 2. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Sobre as regras incidentes ao arbitramento dos honorários advocatícios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em atenção à objetividade traçada pelo legislador, afastando-se em boa medida do critério da equidade largamente utilizado no diploma anterior, assentou que "o § 2o do art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 2. A equidade constante do § 8o do art. 85 do CPC/2015 incide apenas quando o proveito econômico obtido não seja identificado, ou seja, inestimável ou irrisório, situação distinta da tratada no caso em apreço. 3. Em tendo havido arbitramento de honorários recursais na decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, não se mostra possível nova majoração dessa verba no acórdão que não conhece ou nega provimento ao subsequente agravo interno. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.469.399/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/5/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009